Tribunal: TJDFT
Processo: 0743970-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743970-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA ARAUJO CORREA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora